Tribunal: TJMT
Processo: 0014002-07.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014002-07.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.519.391-61 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA (RECORRENTE), LUIS FELIPE DA SILVA ROSA - CPF: 716.215.351-85 (RECORRENTE), JOAO VICTOR CONCEICAO CINTRA (VÍTIMA), JOAO VICTOR CONCEICAO CINTRA - CPF: 053.665.991-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS – MOTIVO FÚTIL [DESAVENÇA POR MOTIVO BANAL] – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [FUNDADO EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO E LAUDO PERICIAL] – QUESITAÇÃO – ACOLHIMENTO PELOS JURADOS –
ARESTOS DO STJ E TJMT – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS –
NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR – NÃO RECONHECIMENTO – CONDUTA SOCIAL – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DEPRECIAÇÃO AFASTADA –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

As desavenças por motivos
“banais”
podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE 0000253-03.2015.8.11.0059),
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“A
discussão anterior entre vítima e autor do homicídio, por si só, não afastaria a qualificadora do motivo fútil”
(STJ, AgRg no REsp 1.573.829/SC; AgRg no REsp 1113364/PE). Isso porque,
“não basta a simples constatação de desavença pretérita entre réu e vítima para se excluir a qualificadora do motivo fútil, mas há que se investigar o que ocasionou a discussão, se algum motivo banal ou, ao contrário, relevante”
(TJMT, AP 0002452-60.2012.8.11.0040).

Se o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório legitimam a decisão dos jurados [reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima].

A
s qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC 182.153/DF – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 20.6.2013).

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos”
(TJMT, AP 0000953-16.2011.8.11.0092).

Se o suposto envolvimento dos apelantes com a organização criminosa não resultou suficientemente comprovado nos autos, esse fundamento se mostra inidôneo para exasperação da reprimenda basilar (TJMT, AP 0001045-54.2019.8.11.0046).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do primeiro apelante a
14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o
regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014002-07.2016.8.11.0042 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTES:

THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA

LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA e LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (nº 0014002-07.2016.8.11.0042), que os condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima], o
primeiro
a 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e o
segundo
a 12 (doze) anos de reclusão, ambos em regime inicial
fechado –
art. 121, § 2º, II e IV, do CP – (ID 213796707).

Os apelantes sustentam que: 1) a decisão dos jurados é
“manifestamente contrária à prova dos autos, em relação às [...] qualificadoras [...] do recurso surpresa e do motivo fútil”
; 2) o
“motivo fútil é incompatível com o desentendimento anterior ou contemporâneo”
com a vítima; 3) não haveria
“prova judicializada [...] de recurso que dificultou a defesa da vítima”
; 4) a exasperação da pena-base pela conduta social dos apelantes seria inidônea.

Pedem o provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 213796714).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 213796716).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Mérito – 1) Nulidade – Decisão contraria as provas dos autos, no que tange à autoria é incidência das qualificadoras – Descabimento – Prova acolhida pelos Jurados sustentada pela parte contraria, que não se traduz em decisão manifestamente contraria às provas dos autos. 2) Redimensionamento da pena-base – conduta social – Impossibilidade - Analise das circunstâncias judicias de acordo com a discricionariedade do Magistrado e por estar mais próximo das provas. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 214928191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

“No dia 20 de novembro de 2015, por volta das 19h30min, na Rua São Gonçalo, bairro São Matheus, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA e LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA, imbuídos de animus necandi, com o uso de arma de fogo, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima João Victor Conceição Cintra, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fis. 47/69, causa eficiente de sua morte. [...]

O crime foi praticado por motivo torpe, vez que os denunciados decidiram matar a vítima por conta da rivalidade entre as gangues das quais fazem parte.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que não esperava o ataque em seu território (Brejinho), estando desarmada e sem maiores chances de se defender.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia THIAGO BENTO ALMEIDANDA SILVA e LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final, ser condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular.”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça – ID 166069430-fls.1/5)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
RÉU: THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA

PRIMEIRO QUESITO: No dia 20 de novembro de 2015, por volta das 19h3Omin, na Rua São Gonçalo, Bairro São Matheus, em Cuiabá, JOÃO VICTOR CONCEIÇÃO CINTRA recebeu disparos de arma de fogo?

SIM ( 4 )

NÃO ( O )

SEGUNDO QUESITO: Essas lesões causaram a morte de JOÃO VICTOR CONCEIÇÃO CINTRA?

SIM ( 4 )

NÃO( 0 )

TERCEIRO QUESITO: THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, qualificado na denúncia, concorreu para o crime, conduzindo a motocicleta em que estava LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA?

SIM ( 4 )

NÃO (

)

QUARTO QUESITO: O jurado absolve o acusado THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA?

SIM ( O )

NÃO ( 4 )

QUINTO QUESITO: THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA agiu mediante motivo fútil, consistente em uma briga decorrente pela negativa de um cigarro, inicialmente, no campo de futebol?

SIM(4)

NÃO ( O )

SEXTO QUESITO: THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA agiu mediante recurso que dificultou a defesa vitima, consistente em atingir JOÃO VICTOR CONCEIÇÃO CINTRA quando saiu de casa e elas costas?

SIM(4)

NÃO ( 1 )

[...]

RÉU: LUIS FELIPE DA SILVA ROSA

PRIMEIRO QUESITO: No dia 20 de novembro de 2015, por volta das 19h3Omin, na Rua São Gonçalo, Bairro São Matheus, em Cuiabá, JOÃO VICTOR CONCEIÇÃO CINTRA recebeu disparos de arma de fogo?

SIM (4)

NÃO ( O )

SEGUNDO QUESITO: Essas lesões causaram a morte de JOÃO VICTOR CONCEIÇÃO CINTRA?

SIM ( 4 )

NÃO ( O )

TERCEIRO QUESITO: LUIS FELIPE DA SILVA ROSA, qualificado na denúncia, concorreu para o crime, efetuando disparos de arma de fogo contra JOÃO VICTOR CONCEIÇÃO CINTRA?

SIM ( 4 )

NÃO ( O )

QUARTO QUESITO: O jurado absolve o acusado LUIS FELIPE DA SILVA ROSA?

SIM ( )

NÃO ( 4 )

QUINTO QUESITO: LUIS FELIPE DA SILVA ROSA agiu mediante motivo fútil, consistente em uma briga decorrente pela negativa de um cigarro, inicialmente, no campo de futebol?

SIM ( 4 )

NÃO(

)

SEXTO QUESITO: LUIS FELIPE DA SILVA ROSA agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em atingir JOÃO VICTOR CONCEIÇÃO CINTRA quando saiu de casa e pelas costas?

SIM ( 4 )

NÃO( 1 )
(ID 213796709)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“A
NTE O EXPOSTO
, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença,
CONDENO
os acusados
LUIS FELIPE DA SILVA ROSA
e
THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, razão pela qual passo à dosagem da pena.

Penas – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

DO RÉU LUIS FELIPE DA SILVA ROSA

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

[...]

3.) CONDUTA SOCIAL
: consta interceptação telefônica nos autos dando conta que
Luís Felipe
tem envolvimento com facção criminosa, razão pela qual deve receber maior reprimenda estatal.

[...]

Dessa forma, existindo uma circunstância negativa,
FIXO
a
PENA-BASE
acima do mínimo legal em
um oitavo
, ou seja, em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

2ª FASE

Ressalta-se que a circunstância
AGRAVANTE
do meio que
dificultou a defesa da vítima
(art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do CP), não pode ser utilizada para majorar a pena nesta fase, uma vez que já integra o próprio tipo penal ao qual o réu foi condenado.

Todavia, nada impede que seja aplicada ao caso a circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal, referente ao
motivo fútil
, pois reconhecida pelo Conselho de Sentença.

De igual modo, presente a circunstância atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que
Luiz Felipe
era menor de 21 anos na data do fato.

Aplicando-se o art. 67 do Código Penal, diante do concurso da atenuante da menoridade relativa (que diz respeito à personalidade do agente, ligada à imaturidade típica da idade) com a agravante do
motivo fútil
(motivos determinantes do crime), tem-se que ambas são preponderantes, de modo que há compensação integral entre elas, em observância à tese encampada pelo STJ no julgamento do Tema 585.

Por fim, presente a circunstância
ATENUANTE
da confissão, eis que, durante a fase do sumário da culpa,
Luiz Felipe
admitiu ter desferido disparos contra
João Victor
, ainda que em situação de suposta legítima defesa putativa, devendo a pena ser minorada em
um sexto
.

Contudo, em obediência ao teor da súmula n. 231 do STJ, a pena-base não pode ser minorada abaixo do mínimo legal.

Destarte, a
PENA INTERMEDIÁRIA
resta fixada em
12 (doze) anos de reclusão
.

3ª FASE
.

Não há
causa de aumento ou diminuição
a serem consideradas.

Dessa feita,
TORNO DEFINITIVA
a pena em
12 (doze) anos de reclusão
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA

A pena deverá ser cumprida
inicialmente no regime fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado e a
não
reincidência.

DO RÉU THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

[...]

3.) CONDUTA SOCIAL
: consta interceptação telefônica nos autos dando conta que Thiago tem envolvimento com facção criminosa, razão pela qual deve receber maior reprimenda estatal.

[...]

Dessa forma, existindo uma circunstância negativa,
FIXO
a
PENA-BASE
acima do mínimo legal em
um oitavo
, ou seja, em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

2ª FASE

Ressalta-se que a circunstância
AGRAVANTE
do meio que
dificultou a defesa da vítima
(art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do CP), não pode ser utilizada para majorar a pena nesta fase, uma vez que já integra o próprio tipo penal ao qual o réu foi condenado.

Todavia, nada impede que seja aplicada ao caso a circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal, referente ao
motivo fútil
, pois reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Presente a circunstância
ATENUANTE
da confissão, eis que
Thiago
admitiu que estava na motocicleta quando
Luiz Felipe
desferiu disparos contra
João Victor
, ainda que em situação de suposta legítima defesa putativa.

Aplicando-se o art. 67 do Código Penal, diante do concurso da atenuante da confissão (que diz respeito à personalidade do agente) com a agravante do
motivo fútil
(motivos determinantes do crime), tem-se que ambas são preponderantes, de modo que há compensação integral entre elas, em observância à tese encampada pelo STJ no julgamento do Tema 585.

Por fim, presente a agravante da
reincidência
, pois Thiago ostenta condenação criminal transitada em julgado por fato anterior ao fato em julgamento (ação penal n. 0012502-71.2014.8.11.0042), motivo por que a pena deve ser exasperada em
um sexto

Destarte, a
PENA INTERMEDIÁRIA
resta fixada em
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

3ª FASE
.

Não há
causa de aumento ou diminuição
a serem consideradas.

Dessa feita,
TORNO DEFINITIVA
a pena em
15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA

A pena deverá ser cumprida
inicialmente no regime fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado e a reincidência.”

(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID 213796707)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2015.347233 (ID 166069430-fls.10/11), Boletim de Atendimento Médico (ID 166069430-fls.13/15), Certidão de Óbito nº 0637500155 2015 4 00359 227 0117927 65 (ID 166069430-fls.18) e Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2015.81328-01 e Mapa Topográfico para Localização de Leões (ID 166069430-fls.52/55; ID 166069437-fls.1/19), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Kelly Regina de Moraes Cintra (ID 166069430-fls.16/17), Claudemir Conceição Dias (ID 166069430-fls.20/21), Bryan Christian Rodrigues Pinheiro (ID 166069430-fls.23/24), Leydiane Aparecida Nunes da Silva (ID 166069430-fls.46/47) e dos apelantes (ID 166069430-fls.27/30, 36/38).

Em Juízo, foram ouvidos Kelly Regina de Moraes Cintra, Claudemir Conceição Dias, Leydiane Aparecida Nunes da Silva, Adilson Rodrigues da Silva, Bryan Christian Rodrigues Pinheiro,

Idalmir Bezerra Ferreira e Adilson Rodrigo da Silva [investigadores de polícia] e interrogados os apelantes (
Relatórios de Mídias – ID 166069448
).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de
Kelly Regina de Moraes Cintra, Leydiane Aparecida Nunes da Silva, Adilson Rodrigues da Silva e interrogados os apelantes
(Relatório de Mídias – ID 213796706).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que o
Conselho de Sentença reconheceu que o homicídio cometido por
“motivo fútil, consistente em uma briga decorrente pela negativa de um cigarro”
(5º Quesito), bem como por meio de
“recurso que dificultou a defesa da vítima”
por ter sido atingida “
quando saiu de casa e pelas costas”
(6º Quesito).

A motivação do crime [
“briga decorrente da negativa de um cigarro, iniciada no campo de futebol”
] está assentada
nos depoimentos prestados pelo adolescente Bryan Christian Rodrigues Pinheiro [sobrinho da vítima], na Delegacia de Polícia (ID 166069430-fls.23/24), por Leydiane Aparecida Nunes da Silva [tia do apelante
LUIS FELIPE DA SILVA ROSA
], Adilson Rodrigo da Silva [investigador de polícia], Kelly Regina de Moraes Cintra [genitora da vítima], e pelos apelantes, em Juízo (
Relatórios de Mídias – ID 166069448
), bem como corroborada pelo apelante THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA, na sessão plenária (Relatório de Mídias – ID 213796706).

As desavenças por motivos
“banais”
podem caracterizar a futilidade (TJMT, RSE 0000253-03.2015.8.11.0059 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 9.11.2022),
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Igualmente,
“
a discussão anterior entre vítima e autor do homicídio, por si só, não afastaria a qualificadora do motivo fútil”
(STJ, AgRg no REsp 1.573.829/SC – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.5.2019; AgRg no REsp 1113364/PE – Relator Min. Sebastião Reis Junior – 21.8.2013). Isso porque,
“não basta a simples constatação de desavença pretérita entre réu e vítima para se excluir a qualificadora do motivo fútil, mas há que se investigar o que ocasionou a discussão, se algum motivo banal ou, ao contrário, relevante”
(TJMT, AP 0002452-60.2012.8.11.0040 – Primeira Câmara Criminal – 1º.2.2016).

Em sua vez, a
recurso que dificultou a defesa da vítima possui suporte nas declarações de
Leydiane Aparecida Nunes da Silva – tia do apelante
LUIS FELIPE DA SILVA ROSA – [logo após os disparos a vítima sequer havia percebido que tinha sido atingida
] e Kelly Regina de Moraes Cintra – genitora da vítima – [
João Victor Conceição Cintra
“passou e o rapaz deu um tiro nas costas dele”
], em Juízo (
Relatórios de Mídias – ID 166069448
; ID 213796706), e corroborada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2015.81328-01 e Mapa Topográfico para Localização de Leões (ID 166069430-fls.52/55; ID 166069437-fls.1/19), do qual se extrai que
o projétil de arma de fogo
“penetrou a região dorsal e inferior esquerda”
da vítima [João Victor Conceição Cintra], ou seja, nas costas
.

No
caso, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), de modo que os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório legitimam a decisão dos jurados [reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima].

Com efeito, as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC 182.153/DF – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 24.8.2021).

Nesse quadro,
injustificável a submissão dos apelantes
THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA e LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA
a novo julgamento.

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do apelante
THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao valorar negativamente a conduta por considerar que os apelantes
“tem envolvimento com facção criminosa, razão pela qual deve receber maior reprimenda estatal”.

Todavia, essa conclusão não está corroborada por qualquer elemento de convicção produzido nesta ação penal, mas sustentada apenas por trechos de mensagens extraídas do aplicativo
whattsapp
dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos apelantes (ID 166069437).

Se o suposto envolvimento dos apelantes com a organização criminosa não resultou suficientemente comprovado nos autos, esse fundamento se mostra inidôneo para exasperação da reprimenda basilar (TJMT, AP N.U 0001045-54.2019.8.11.0046 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.2.2021).

Consequentemente, impõe-se afastar a depreciação da conduta social e redimensionar a pena-base ao mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II, ‘a’) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) foram reconhecidas e devidamente compensadas, por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp 1651056 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.8.2018).

Pela
“condenação criminal transitada em julgado por fato anterior ao fato em julgamento (ação penal n. 0012502-71.2014.8.11.0042)”
, preserva-se a agravante remanescente da reincidência (CP, art. 61, I)
, na fração de 1/6 (um sexto), por se conformar com o entendimento do c. STJ (HC 429280 / SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 9.3.2018), a totalizar a pena provisória em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, transforma-se a pena intermediária em definitiva, qual seja
14 (quatorze) anos de reclusão, em
regime inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

Do apelante
LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao valorar negativamente a conduta por considerar que os apelantes
“tem envolvimento com facção criminosa, razão pela qual deve receber maior reprimenda estatal”
.

Diante do concurso de pessoas, reporta-se à fundamentação da dosimetria do corréu
THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA

para afastar a depreciação da circunstância judicial da conduta social e readequar
a pena-base a 12
(doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a agravante do motivo fútil (CP, art. 61, II, ‘a’) e a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) foram reconhecidas e devidamente compensadas, por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp 1651056 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.8.2018).

Por sua vez, conserva
-se a atenuante remanescente da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’)
, na fração de 1/6 (um sexto).

Porém,
a
“
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula nº 231). Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedentes ao próprio c. STJ.

Frise-se que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp nº 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de
“overruling”
quanto à Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020).

Atente-se, ainda, que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema,
in verbis
:

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (RE nº 597270 QO-RG – Relator Min. Cezar Peluso – Repercussão Geral – 5.6.2009)

Consequentemente, mantém-se a pena provisória fixada pelo juiz da causa em 12 (doze) anos de reclusão
[mínimo legal]
.

Na terceira fase, conserva-se a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão,
em regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘a’), por inexistirem
causas de aumento ou diminuição
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA a
14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024